Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. MOTOCICLETA FURTADA EM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter empresado sua motocicleta a sua amiga para fazer compras, a qual fora furtada no estacionamento do Hipermercado Extra da Asa Norte, em 10/02/2020, por volta das 09h28min. Afirmou ter registrado ocorrência na Polícia Civil e pedido providências à empresa ré, todavia não obteve êxito. Requereu reparação por dano material (R$16.136,36), referente ao valor da motocicleta, e dano moral (R$8.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID19869263) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$12.552,00, correspondente ao valor de mercado da motocicleta furtada, baseada na Tabela FIPE (fevereiro de 2020, época do furto).
3. Nas razões do recurso, alega excludente de responsabilidade em decorrência da culpa de terceiro (meliante), uma vez que o crime não foi cometido por nenhum de seus prepostos. Sustenta a inexistência de provas de que o furto tenha ocorrido nas dependências do seu estabelecimento, razão pela qual não há o dever de reparar qualquer dano material. Assevera ausência de prestação de serviço defeituoso, porquanto não se pode exigir que o serviço de comércio varejista abranja proteção contra ação de criminosos, sendo a segurança pública um dever do Estado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. “Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação”. REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017.
6. No caso, a autora/recorrida colacionou aos autos o formulário de Registro de Ocorrência de Sinistro (ID19869224, p. 1), cupom fiscal de compra no estabelecimento da ré/recorrente (ID19869224, p.2), foto do estacionamento (ID ID19869248) e boletim de ocorrência (ID19869225).
7. Assim, da análise das provas colacionadas aos autos, depreende-se que o estacionamento era de uso exclusivo dos consumidores do supermercado, gerando na autora/recorrida a expectativa de segurança.
8. Quanto à elucidação dos fatos, no sentido de que o crime não teria sido cometido por nenhum de seus prepostos (fato de terceiros) ou ocorrido nas dependências do seu estabelecimento, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), porquanto a contestação veio desacompanhada de qualquer tipo de prova e sequer foram apresentadas as imagens das câmaras de segurança ou requerida a produção de prova oral.
9. Assim, o dever de reparar, na hipótese dos autos, está corroborado pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.
10. O valor a ser restituído a título de dano material deve ser o preço médio de mercado de uma motocicleta com características semelhantes aquela que fora furtada.
11. Dessa forma, escorreita a sentença que indicou a quantia de R$12.552,00, a ser ressarcida ao autor/recorrente, correspondente ao valor médio de mercado apontado pela Tabela FIPE em fevereiro de 2020, data do furto.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.